Tribunal: STF
Processo: Rcl 70985
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa – SP contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0010792-76.2023.5.15.0062, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.288.440/SP – Tema 1.143 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que: 



    [...] o caso em questão versa sobre critérios de aplicabilidade da escala de trabalho prevista na atual Portaria Administrativa 448/2024 (anexa) e antiga PN n.º 337/2020 juntada aos autos do processo para análise do I. Magistrado Federal da Especializada. 



    No entanto, a r. decisão foi proferida, após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, 12/07/2023, não foi observada a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema. 



    A Justiça do Trabalho, falece competência para apreciar o caso desde a data da modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte (documento 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO), emanado através de ato administrativo interno e, portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL (documento 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0010792-76.2023.5.15.0062, em trâmite na Vara do Trabalho de Lins, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento no TEMA 1143 desse C.STF (documento 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TRT15, o recurso ainda está pendente de apreciação.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024, e Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024, todas da minha relatoria.



     Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator